Tribunal: TJDFT
Processo: 0015312-04.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0015312-04.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLAUDIO LUIZ FRANKLIN DE MELLO, MARCELO DE SOUZA NUNES GOIS, RAFAEL QUEIROZ BORGES, ALLAN CARDOSO DE ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O No Estado de Direito, a celeridade e prioridade no processo penal não são apenas garantias constitucionais — são imperativos de justiça que protegem a dignidade humana e a credibilidade institucional. Com a finalidade de amparar a análise do pedido de ID 77754465, comprovem as advogadas da Defesa de ALLAN CARDOSO DE ANDRADE a inscrição em congresso voltado para o aperfeiçoamento da carreira. Prazo: 48 horas. BRASÍLIA, 24 de outubro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora